Tribunal: TJES
Processo: 0020723-43.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020723-43.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS IVAN CERQUEIRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos da ação penal originária, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado MARCOS IVAN CERQUEIRA, com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal, como incurso nas penas cominadas no artigo 304 do Código Penal.

A Acusação, preliminarmente, argui nulidade da sentença por vício na fundamentação. Sustenta, para tanto, “que a Magistrada deixou de apresentar suas razões para absolvição do acusado Marcos, apontando tão somente motivos genéricos para tal.”

No mérito, pugna pela condenação do recorrido.

A Defesa, por sua vez, pugna pela manutenção do
decisum
objurgado, em sede de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra. r sentença que absolveu MARCOS IVAN CERQUEIRA da prática do crime previsto no art. 304 do CP.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque não há nos autos elementos suficientes da autoria do crime previsto no art. 304 do CP.

Não há no caderno processual prova capaz de atestar com certeza ter sido o apelante o responsável pelo uso do documento falso.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para negar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra que, nos autos da ação penal originária, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado MARCOS IVAN CERQUEIRA, com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal, como incurso nas penas cominadas no artigo 304 do Código Penal.

A Acusação, preliminarmente, argui nulidade da sentença por vício na fundamentação. Sustenta, para tanto, “que a Magistrada deixou de apresentar suas razões para absolvição do acusado Marcos, apontando tão somente motivos genéricos para tal.”

No mérito, pugna pela condenação do recorrido.

A Defesa, por sua vez, pugna pela manutenção do
decisum
objurgado, em sede de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de nulidade da sentença por vício na fundamentação aventada pela acusação.

I. DA TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA:

A Acusação sustenta “que a Magistrada deixou de apresentar suas razões para absolvição do acusado Marcos, apontando tão somente motivos genéricos para tal.”

Não procede tal insurgência.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 339) que “a CF/88, art. 93, IX, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que suscintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

No caso autos, a magistrada rechaçou, embora de forma sucinta, a pretensão autoral relativamente ao réu Marcos Ivan Cerqueira, por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

Veja-se:

No que se refere ao acusado MARCOS, é incontroverso que ele atuava como despachante de empresas, se responsabilizando pela emissão da documentação necessária para a licitude na atuação empresarial. Ocorre que os autos não são suficientes para demonstrar que ele efetivamente tinha ciência sobre a falsidade do documento, eis que, conforme descrito por ele, uma terceira pessoa fazia os trâmites junta à ANVISA no Rio de Janeiro. Portanto, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação dos Acusados.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

II. DA TESE DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO SEDIADO NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL:

A Acusação almeja, ainda, a condenação do recorrido pela prática do delito sediado no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Consta da denúncia que no dia 04 de junho de 2013, após fiscalização da Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo, juntamente com agentes da Delegacia de Defesa do Consumidor, foi constatado que a empresa de cosméticos Alpha Industrial LTDA-ME funcionava sem a devida autorização legal (alvará da Vigilância Sanitária Estadual).

Narra, ainda, que o sócio proprietário do estabelecimento, Roberto Santana Filho, apresentou uma Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela Anvisa.

Consigna que tal fato causou surpresa aos servidores públicos, pois para a expedição a AFE é imprescindível prévio alvará sanitário estadual (VISA Estadual), que, de fato não possuía o estabelecimento.

Dispõe, também, que, durante as investigações, apurou-se que o sócio proprietário mencionado obteve a documentação da ANVISA por intermédio do ora recorrido, Marcos Ivan, utilizando-se de um relatório falso da Vigilância Sanitária, pois assinado supostamente pelos fiscais Waldemir Lourdes da Silva e Henrique Pereira, que atestam que nunca estiveram ou participaram de uma fiscalização na empresa “Alpha”.

Diante de tal fato, inicialmente, o sócio proprietário foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 273, 1°-B, inciso 1, e 299, ambos do Código Penal e o ora recorrido MARCOS pela prática do crime tipificado no artigo 299 do Penal, posteriormente, alterado para o artigo 304, em sede de alegações finais.

Ambos foram absolvidos,
insurgindo-se a Acusação tão somente quanto ao ora recorrido, Marcos Ivan Cerqueira
.

Rememorados os fatos, em breve síntese, passo a análise da pretensão recursal.

Devo consignar, inicialmente, que o ora recorrido foi denunciado também na Justiça Federal pelo delito sediado no artigo 304 do Código Penal em razão de ter utilizado de documento falso (alvará sanitário estadual) para obtenção da AFE perante a ANVISA.

O magistrado federal reconheceu a litispendência em razão do presente feito.

Dito isso, tenho que não assiste razão à Acusação na oportunidade.

Explico.

O artigo 304 do Código Penal pune a conduta de quem usa “de qualquer dos papéis falsificados ou adulterados, a que se referem os arts. 297 a 302” do mesmo diploma legal.

Considerando que o bem jurídico tutelado é a fé pública, o referido documento falso ou adulterado deve ter plena capacidade de enganar as pessoas em geral, caso contrário poderá configurar crime possível.

No caso dos autos, o documento falso é intitulado de RELATÓRIO CONCLUSIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, denominado VISA/ES, imprescindível para a obtenção da AFE, autorização de funcionamento de estabelecimento, expedido pela ANVISA.

Devo ressaltar que, segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘
para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar
o reconhecimento da falsidade do documento e d
o uso de documento falso
’ (AgRg no AREsp n. 206.656/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/11/2015).

Ainda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE. CONVENCIMENTO DO JUIZ COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA 17 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS INFERIORES DE QUE NÃO HOUVE EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA PARA CONCLUSÃO DIVERSA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que é dispensável a realização de exame pericial quando for possível demonstrar a falsidade de documentos - no caso um boletim de registro de acidente de trânsito, uma autorização de pagamento/crédito de indenização de sinistro, uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito, por outros meios de prova, tal como ocorreu no caso em apreço, em que houve a confissão parcial pelo corréu na fase policial e depoimentos da vítima. Não há falar, assim, em ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal.

(...).

(AgRg no HC n. 737.629/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

No mesmo sentido, Eg. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PLEITO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FALSIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO. FALSIDADE APTA A ENGANAR O HOMEM MÉDIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO SOCIALMENTE RELEVANTE. RÉUS QUE RESPONDEM A INÚMERAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE ILÍCITOS SEMELHANTES. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2. Mérito. Para a configuração do crime previsto no art. 304, do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso. Precedente do STJ.

(...).

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170190033, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Fixada essa premissa, em juízo, os fiscais da vigilância sanitária Waltemir Lourdes da Silva e Henrique Pereira relataram que não realizaram nenhuma fiscalização na empresa Alpha e não emitiram nenhum relatório conclusivo de vigilância.

A testemunha Henrique Pereira, inclusive, disse, também, que as rubricas constantes nas três primeiras páginas do relatório não são suas, aparentando ser uma assinatura desenhada. Ainda, teceu inúmeras críticas ao conteúdo do relatório, em razão de seu vasto conhecimento na área.

Relatou que, após ter sido ouvido na policia civil, foi com seu filho ao local e, só então passou a conhecer o estabelecimento Alpha, certificando que nunca tinha estado alí.

A testemunha Waltemir Lourdes da Silva disse que via o ora recorrido constantemente na Secretaria, seja obtendo informações na condição de empresário, ou, ainda, como “despachante”.

E, ainda, que havia relatado a colegas de trabalho que não havia segurança no local onde eram guardados os processos administrativos.

Tais depoimentos estão em consonância com as declarações prestadas pela testemunha Alana Gaudencio dos Santos, fiscal de vigilância sanitária, que esteve no local e lavrou auto de infração e interdição em razão da ausência de alvará sanitário e diversas irregularidades na empresa Alpha e na empresa de propriedade do recorrido (GUDI), uma situada ao lado da outra.

Em seu depoimento, a referida testemunha relatou, perante a autoridade judiciária, que havia consultado o sistema e não havia nenhum pedido do estabelecimento de fiscalização para fins de expedição do VISA-ES.

Por sua vez, a informante Maria Aparecida Costa Ramos, ex-mulher do recorrido e atual do outro denunciado (Roberto), também absolvido na sentença, narrou que Marcos Ivan (recorrido) atuava há anos no ramo de cosmético, e era consultor de diversas empresas para fins de regularização perante a Anvisa.

Disse, ainda, que o recorrido a procurou e ofereceu o serviço de regularização, cobrando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outra parcela no mesmo valor quando a AFE fosse publicada no Diário Oficial.

Por sua vez, o recorrido Marcos Ivan Cerqueira, perante a autoridade judiciária, em seu interrogatório, narrou que é empresário no ramo do cosmético desde 15 de junho de 1973, tendo enorme conhecimento na área e, por tal razão foi procurado por muitos empresários para fins de auxílio, sem qualquer remuneração.

Disse que, na ocasião dos fatos, era membro da Findes e foi indicado para representá-la no Conselho de Saúde no Estado do Espírito Santo, tendo muitos conhecidos na Secretaria de Saúde.

Consignou, ainda, que foi indicado por conhecidos um terceiro, que era médico, servidor da Secretaria de Saúde, chamado “Mauriti”, que levava os documentos e obtinha a AFE perante a Anvisa.

Ressaltou que só entregava para o referido servidor documentos ordinários das empresas, quais sejam, contrato social, documentos dos sócios, mas que nunca entregou ou visualizou o relatório final sanitário, apontado como falso, embora tivesse pleno conhecimento da imprescindibilidade da VISA-ES para fins de obtenção da AFE.

Das provas coligidas nos autos, portanto, especialmente, as testemunhais e documentais, tenho que a materialidade do crime de uso de documento falso está devidamente evidenciada. Porém, a autoria não é indene de dúvidas.

Assim como consignado pela magistrada de piso, é nítido nos autos que o ora recorrido desenvolvida atividade de “despachante” perante empresários do ramo de cosmético, não estando devidamente comprovado se cobrava para tanto.

E ainda, que o relatório conclusivo sanitário (VISA-ES) era falso, falsidade essa capaz de autorizar a expedição da AFE pela ANVISA.

Contudo, não há clareza nos autos quanto ao uso desse documento pelo ora recorrido. Isto porque não consta do caderno processual nenhum protocolo perante ANVISA em nome do ora recorrido, ou qualquer outra prova que aponte que o mesmo teve acesso a esse documento e que o utilizou.

Ainda, como bem destacou a magistrada, há a figura de um terceiro, apontado pelo recorrido, o que denotava a necessidade de a Acusação ter providenciado a sua oitiva, considerando a sua condição supostamente de servidor da Secretaria de Saúde.

Não basta, portanto, ser o ora recorrido apontado pelas testemunhas como pessoa a quem foi designada para a obtenção da AFE perante a ANVISA, pois tal fato, como ressaltado, não comprova especificamente o uso documento falso pelo mesmo, ainda que com a posterior expedição da AFE.

Desse modo, existindo dúvida sobre o real acesso e utilização do documento falso pelo ora recorrido, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 339) que “a CF/88, art. 93, IX, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

2. No caso autos, a magistrada rechaçou, embora de forma sucinta, a pretensão autoral relativamente ao réu Marcos Ivan Cerqueira, por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

3. Das provas coligidas nos autos, portanto, especialmente, as testemunhais e documentais, tem-se que a materialidade do crime de uso de documento falso está devidamente evidenciada. Porém, a autoria não é indene de dúvidas.

4. Desse modo, existindo dúvida sobre o real acesso e utilização do documento falso pelo ora recorrido, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.